Tribunal: TJES
Processo: 0014770-78.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014770-78.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXSSANDRO SOARES DE SOUZA e outros
APELADO: JOSE VIEIRA RODRIGUES JUNIOR e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Alexssandro Soares da Silva e outra contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, julgou improcedentes os pedidos autorais. Sustentam os apelantes: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de intimação para alegações finais; (ii) existência de negócio jurídico de compra e venda de imóvel inadimplido; (iii) responsabilidade de instituição bancária por negligência na abertura de conta com dados falsos; (iv) configuração de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu cerceamento de defesa pela não redesignação da audiência de instrução; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de intimação para oferecimento de alegações finais; (iii) determinar se os réus devem ser responsabilizados por inadimplemento contratual e se a instituição bancária responde civilmente pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
as partes foram regularmente intimadas para indicar as provas pretendidas, com advertência expressa quanto à necessidade de apresentação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão., sendo que os apelantes não apresentaram rol no prazo legal e não compareceram à audiência, configurando desistência tácita da produção de prova oral, conforme o art. 223 do CPC e jurisprudência consolidada do TJES. Preliminar rejeitada.

4)
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS:
nos termos do § 2º do art. 364 do CPC, a ausência de produção de prova oral autoriza o julgamento imediato da lide, mormente quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência de intimação, nos termos do § 1º do art. 282 do CPC e da jurisprudência dominante. Preliminar rejeitada.

5)
No mérito, os apelantes não demonstraram a existência de negócio jurídico válido e eficaz e, o suposto contrato de compra e venda de imóvel, não contém assinaturas das partes, tampouco há elementos que atestem a propriedade do imóvel ou a tradição, inexistindo recibos, escritura pública, declaração de entrega ou outro documento que corrobore a efetivação da transação.

6)
Os cheques apresentados, emitidos por terceiros, não demonstram por si só a existência do negócio alegado, nem o liame entre os emitentes e a relação contratual invocada, sendo insuficientes para a comprovação do direito pleiteado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

7)
Inexistindo demonstração de vínculo entre os cheques e a alegada falha bancária, tampouco relação obrigacional entre os apelados e a instituição financeira, não há falar em responsabilidade civil do banco, sendo que a jurisprudência do TJES afasta a responsabilização de instituições financeiras pela emissão de cheques sem fundo, salvo nos casos de falha concreta na prestação do serviço, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apresentação do rol de testemunhas e a não justificativa da ausência à audiência designada implicam preclusão e afastam o reconhecimento de cerceamento de defesa.

2. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

3. A ausência de prova da celebração válida do negócio jurídico e da tradição do imóvel impede a responsabilização dos supostos compradores e da instituição bancária.

Dispositivos relevantes citados:
itens 2 e 11 do § 2º do art. 85; § 1º do art. 282; art. 223; inciso I do art. 373; § 2º do art. 364, todos do CPC. Art. 108 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Emb. Decl. Ap. 038140042201, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 23/10/2017; TJES, AC 0001067-84.2014.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31/10/2022; TJMG, APCV 5157785-35.2017.8.13.0024, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 07/07/2022; TJES, AC 5001384-09.2022.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 10/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO:

Alegam os apelantes, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhes teria sido oportunizada a adequada produção de prova oral.

Conforme se depreende da leitura da decisão de saneamento de fl. 109, as partes foram regularmente intimadas para, no prazo comum de 15 dias, indicarem as provas que pretendiam produzir, com a devida advertência para apresentação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Nada obstante, os autores não arrolaram quaisquer testemunhas dentro do prazo assinado, tampouco formularam requerimento de prova diversa.

Assinale-se, no ponto, que a ausência de manifestação quanto à prova testemunhal no momento processual oportuno implica preclusão, nos termos do art. 223 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, os apelantes nem sequer compareceram à audiência de instrução e julgamento, circunstância que corrobora a desídia processual e configura desistência tácita do direito à produção de prova oral, conforme reiterada jurisprudência pátria.

É firme o entendimento do TJES de que a parte que não apresenta rol de testemunhas no prazo estabelecido e deixa de justificar a ausência à audiência designada, preclui no direito à produção da respectiva prova, inexistindo nulidade a ser reconhecida:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES INEXISTENTE EM RELAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE RECURSO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO SUPRESSÃO DO VÍCIO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. 1 Não pode a parte se valer da disponibilização, na íntegra, da decisão no site do Tribunal para adiantar-se à publicação e, depois, alegar que os atos processuais disponíveis na internet não podem ser considerados válidos. 2
Se a parte toma conhecimento da íntegra do despacho no qual o Juiz determina a intimação das partes para manifestarem interesse quanto à produção de provas, determinando, ainda, a indicação do rol de testemunhas caso haja pedido de prova testemunhal, deve fornecer o rol de testemunhas já com o pedido da prova testemunhal, sob pena de perder o direito a tal prova, sobretudo quando é previamente advertida dessa preclusão.
3 Publicada a decisão na qual o Juiz considera preclusa a prova testemunhal na égide do novo CPC, não se admite mais a interposição de Agravo de Instrumento contra tal decisão. 4 Contradição sanada. 5 Recurso conhecido e parcialmente provido, sem atribuição de efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038140042201, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/2017)

Destarte, não se vislumbra qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a parte teve plena ciência da oportunidade conferida para especificação de provas e deixou de exercê-la adequadamente.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS:

Sustentam os apelantes que a r. sentença é nula, sob o argumento de falta de intimação para apresentação de alegações finais.

É assente na jurisprudência pátria que a ausência de intimação das partes para apresentação de memoriais apenas configura nulidade processual quando demonstrada a existência de prejuízo, consoante o princípio do
pas de nullité sans grief
, a teor do § 1º do art. 282 do CPC.

Na situação em análise, não houve a produção de prova oral em audiência, conforme certificado no respectivo termo (fl. 128).

A ausência do apelantes à solenidade e a inexistência de testemunhas arroladas tornam desnecessária a concessão de prazo para alegações finais, sendo plenamente viável o julgamento imediato da lide, nos termos do § 2º do art. 364 do CPC.

No caso em apreço, os apelantes não lograram demonstrar qualquer prejuízo concreto, por suposta violação ao contraditório e ampla defesa.

Nesse desiderato, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DESPROVIMENTO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de ausência de intimação para apresentação de alegações finais, violando o contraditório e a ampla defesa; e (ii) responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito que resultou no óbito do Sr. Daniel Fausto da Costa Silva, envolvendo análise de possível conduta culposa dos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR
Quanto à preliminar de nulidade, o art. 364, §2º, do CPC, faculta ao juiz, diante da ausência de requerimento expresso, proferir sentença sem alegações finais. A ausência de alegações finais não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief e art. 282, §1º, do CPC. Inexistência de cerceamento de defesa, afastando-se a preliminar.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. "Tese de julgamento: 1.
A ausência de alegações finais não implica nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo concreto.
2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito demanda prova inequívoca da culpa e do nexo causal entre a conduta e o dano." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1º, e 364, §2º; CC e art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJES, 1ª Câmara Cível, AC 0001067-84.2014.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31/10/2022 (TJES, Número do processo: 0000540-57.2016.8.08.0012; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 12/Dec/2024)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, insurgem-se os apelantes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer, pela qual pretendiam a restituição de imóvel ou indenização correspondente, além da condenação dos recorridos a indenização por danos materiais e morais.

Sustentam ainda a responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço bancário, consistente na suposta abertura de conta com dados falsos utilizados nos cheques inadimplidos.

A controvérsia tem origem em suposto negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel, cuja contraprestação se daria mediante a entrega de veículo automotor, nota promissória no valor de R$ 100.000,00 e seis cheques, alguns dos quais emitidos por terceiros.

No caso, a r. sentença hostilizada dispôs:

“Inicialmente, registro que, em que pese a revelia dos réus Anderson e Valeska, não se pode presumir a veracidade dos fatos narrados na inicial, na forma do art. 345, I e IV do CPC.

Superada essa questão, insta destacar que a controvérsia dos autos está em analisar se os autores, de fato, realizaram a venda de um apartamento residencial para os réus e se estes descumpriram o contrato, efetuando o pagamento com cheques “sem fundo”, emitidos com dados de terceiros.

Da detida análise do caderno processual, tenho que não há provas de que as partes avençaram a venda e compra do aludido apartamento.

Os autores afirmam que, após transferirem o imóvel para a requerida Valeska, os réus Anderson e Jocelem efetuaram o pagamento “através da entrega de um veículo Polo Sedan, placa MSA 1311/ES, uma nota promissória no valor de R$100.000,00 e de 06 cheques” (fls. 04).

Não há comprovação de que os requerentes tinham a propriedade do apartamento e nem que o venderam, sobretudo porque o contrato de fls. 09/10 não está assinado por nenhuma das partes.

Além disso, não foi colacionado aos autos nenhum comprovante de que os demandantes receberam o veículo e a nota promissória como pagamento. Há apenas cheques que, por si sós, não são hábeis para comprovar que a relação havida entres as partes é em decorrência da compra e venda de imóvel.

É de se destacar que caberia aos demandantes fazer prova de tais fatos, e não dos réus, pois, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]

A meu juízo, porém, desse ônus probatório as partes requerentes não se desincumbiram.

Fica, pois, evidente a fragilidade do acervo probatório.

Dessarte, por falta de provas a robustecerem as alegações autorais, tenho que não pode ser acolhida a pretensão dos demandantes. Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentíssimo julgado oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL E MATERIAL. PROVA ESCASSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Ao autor, cabe se desincumbir do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, para que sua pretensão seja acolhida. Sendo a prova apresentada nos autos escassa e frágil, a improcedência do pedido é medida de rigor. (TJMG; APCV 5157785-35.2017.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 07/07/2022; DJEMG 12/07/2022)

Ressalto, por fim, que, na decisão proferida às fls. 109/110, foi oportunizada às partes a produção de quaisquer provas que entendessem pertinentes. Contudo, os autores pugnaram, tão somente, pela oitiva de testemunhas (vide fls. 117), as quais nem sequer foram arroladas para a audiência de instrução e julgamento, conforme termo de fls. 128. A bem da verdade, pude constatar, no referido ato, que os requerentes, numa demonstração de desídia, não se encontravam presentes, o que levou o patrono, que também não conseguiu contato com seus clientes, no início da audiência, a pleitear a sua redesignação, ao argumento de que a procuração não teria a ele outorgado poderes para "receber intimações", tese indubitavelmente insustentável.

Ante o exposto, sem mais delongas e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.”

Pois bem. No curso do processo, os autores não comprovaram a propriedade do imóvel, tampouco demonstraram a efetiva tradição do bem aos promitentes compradores.

O instrumento contratual adunado (fls. 09/10), que seria a base do negócio jurídico, não ostenta qualquer assinatura das partes, revelando-se juridicamente inócuo para fins de prova de celebração do negócio.

A teor do art. 108 do Código Civil,
“não dispondo a lei em contrário,
a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
”.

Em síntese, o acervo documental é escasso, porquanto inexiste recibo, declaração, escritura de cessão, termo de entrega ou qualquer outro instrumento indicativo da tradição do bem.

Além disso, não há elementos aptos a demonstrar o liame obrigacional entre os cheques emitidos por terceiros e a alegada transação imobiliária.

Portanto, inexiste superfície jurídica capaz de amparar as alegações dos recorrentes.

Por fim, é assente na jurisprudência que as instituições financeiras não podem ser responsabilizadas pela emissão de cheques sem provisão de fundos pelo correntista:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CHEQUE DEVOLVIDO. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO E RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO CCF. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO. 1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2.
A instituição financeira não possui responsabilidade de dar quitação e determinar a retirada da restrição inserida no Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo (CCF) junto ao Banco Central após devolução de cheque emitido pela parte Autora por insuficiência de fundos, uma vez que é não é credora da quantia descrita no título, tampouco foram cumpridas as formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico, o que impõe a rejeição da ação de consignação proposta em seu desfavor com a referida finalidade
. Art. 539, CPC. Resolução 1.682/1990 e Circular 2.989/2000, do BC. (TJES, Número do processo: 5001384-09.2022.8.08.0012; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10/Jun/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.